Tribunal: TJDFT
Processo: 0715599-32.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0715599-32.2025.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CLAUDIO CANDIDO SOARES APELADO: FABIANA TEIXEIRA DE ARAUJO DESPACHO Considerando a petição de ID 77651197 e o entendimento consolidado pelo STJ e pelo TJDFT, no sentido de que, nas ações penais privadas, não se pode declarar a deserção do recurso sem antes conceder à parte a oportunidade de regularizar o preparo ou comprovar a hipossuficiência (Acórdão 1952356, 0750121-82.2024.8.07.0000, Relator: Esdras Neves, 1a Turma Criminal, julgado em 05/12/2024, publicado no DJe em 13/12/2024), intime-se o recorrente para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, efetue o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 22 de outubro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator